Tribunal: TJBA
Processo: 0010568-64.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010568-64.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELITA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. REVISÃO. INCORPORAÇÃO DA GAP III. LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. DEMONSTRAÇÃO DE PERCEPÇÃO NA ATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85 DO STJ. PARIDADE CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010568-64.2010.8.05.0146
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSELITA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.